Tribunal: TJBA
Processo: 0504110-22.2016.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0504110-22.2016.8.05.0256

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS

Advogado(s)
:

APELADO: ELTOR DE A SOUZA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. EXECUÇÃO FISCAL DE VALOR INFERIOR AO ESTABELECIDO NA RES. 547/2024 DO CNJ.
APLICAÇÃO DO
TEMA 1184 DO STF. APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Extinção da execução fiscal de valor inferior ao definido pela Resolução n° 547/2024 do CNJ, por imperativo atendimento à tese firmada pelo STF no Tema 1184.

2
. Apelação a que se
nega
provimento.

Vistos, relatados e discutidos os autos deste processo n.
0504110-22.2016.8.05.0256
, em que é apelante o
MUNIC
Í
PIO DE
A TEIXEIRA DE FREITAS
e em que é apelado
ELTOR DE A SOUZA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e
NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso da exequente, nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Des. Angelo Jeronimo e Silva Vita

Relator

Procurador de Justiça